Tribunal: TJMMG
Processo: 2000827-41.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000827-41.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 30/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM (DESOBEDIÊNCIA) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, pela prática do crime capitulado no art. 301 do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o 2º Sgt BM Saulo Fonseca da Costa das sanções previstas nos arts. 251 (estelionato) e 301 (desobediência) ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 30. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] Infere-se dos autos do incluso IPM que, no dia 12 de fevereiro de 2023, o denunciado, na sede do 4º BBM, na cidade de Juiz de Fora/MG, desobedeceu ordem de autoridade militar, bem como obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro seu comando direto, mediante ardil. Consta dos inclusos autos que, no mês de fevereiro de 2023, o denunciado havia se deslocado da fração dos Bombeiros Militares de Muriaé, para a sede do batalhão, em Juiz de Fora, visando realizar curso para a troca de categoria de carteira de motorista e credenciamento. Restou apurado que na data de 11 de fevereiro de 2023, o denunciado recebeu ordem do 1º Ten Barros, representando o Comando do Batalhão, no sentido de que o deslocamento nas viaturas para as frações só estaria permitido após o término do curso de troca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de categoria e não na folga que haveria no dia seguinte, 12 de fevereiro de 2023. Entrementes, desobedecendo a ordem emanada, o denunciado entrou em contato com sua fração, em Muriaé e, agindo com ardil, ocultando a ordem recebida, solicitou o deslocamento à referida cidade, no dia seguinte. A fração de Muriaé, agindo mediante erro, autorizou o deslocamento, vindo o denunciado obter vantagem ilícita para si, consistente na utilização da viatura no trajeto Juiz de Fora – Muriaé – Juiz de Fora, retornando para o 4º BBM no dia 13/02/2023. Desse modo, resta evidenciado que o militar denunciado desobedeceu ordem de seu superior hierárquico e obteve para si vantagem alheia mediante erro, usando a viatura do corpo de Bombeiros para se deslocar até a cidade de Muriaé/MG, antes do término do curso. Diante do exposto, denuncio Saulo Fonseca da Costa como incurso nos art. 251 (estelionato) e art. 301 (Desobediência), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 19/09/2023 (evento 2). O acusado foi regularmente citado, conforme se nota do evento 7, MANDCITACAO3. No dia 16/04/2024, ocorreu a audiência de instrução, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas de acusação 1º Ten BM Rafael Barros Teixeira, 1º Ten BM Jorge Dornellas dos Santos Júnior, 1º Sgt BM Juliana Cristina Marchitto Gomes Carneiro, Sd BM Vinícius Teixeira de Gusmão Amorim e Sd BM Lucca de Assis Silva Barreto, conforme Ata constante do Evento 23, ATA1. Na mesma oportunidade, foi aberta vista à defesa para fins do art. 417, §2º, do CPPM, ocasião em que a defesa manifestou não ter testemunhas a arrolar e requereu a realização do interrogatório do réu. Tanto o Ministério Público quanto a defesa não apresentaram requerimentos nas fases dos artigos 427 e 428 do CPPM e pugnaram pela conversão da audiência em julgamento. Importa registrar que o Representante do Ministério Público pugnou, em plenário, pela absolvição do acusado pela prática do crime de estelionato, nos termos do art. 439, "e", do CPPM. Na sessão de julgamento realizada no dia 16/04/2024 (evento 23 - ATA1), o CPJ/BM, à unanimidade de votos, acolheu integralmente a manifestação do Ministério Público, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 251 (estelionato) do CPM, nos termos do art. 439, "a" (primeira parte), do CPPM. O CPJ/BM, também por unanimidade de votos, absolveu o acusado quanto à prática do crime previsto no art. 301 (desobediência) do CPM, havendo divergência apenas na fundamentação da decisão, sendo 4 votos nos termos do art. 439, "c", do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) e um voto nos termos do art. 439, "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença consta do evento n. 30. As partes dispensam a realização da audiência de leitura de sentença. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação no dia 26/11/2024 (evento n. 40). Em suas razões, o apelante insurgiu-se contra a absolvição pelo crime de desobediência aos argumentos de que há provas suficientes para ensejar a condenação do acusado. Disse que, embora tenha sido ambíguo, o texto da ordem de serviço estava direcionado à proibição do uso das viaturas da Corporação para realizar o deslocamento dos alunos do curso para casa antes do término do curso; que, mesmo assim, o apelado indagou ao Ten BM Rafael se seria permitido realizar o deslocamento para Muriaé/MG com a viatura da Corporação; e que o Ten BM Rafael respondeu que o deslocamento poderia ser realizado, mas não com a viatura da Corporação. Ressaltou que a ordem proibitória direta do Coordenador do Curso foi confirmada nos depoimentos das testemunhas Sd BM Vinícius Teixeira de Gusmão Amorim e Sd BM Lucca de Assis Silva Barreto, que foram uníssonos em afirmar que ouviram o Ten Rafael informar ao acusado que não seria possível realizar o deslocamento para Muriaé com a viatura da Corporação. Destacou que o apelado enviou mensagem de texto para seu Comandante Direto, 1º Ten BM Jorge Dornellas dos Santos Júnior, solicitando a permissão para retornar a Muriaé com a viatura; entretanto, apesar de ter sido autorizado pelo Comandante, o recorrido não informou ao Ten BM Dornellas que o Ten BM Rafael não tinha dado a autorização para o deslocamento com a viatura para Muriaé. Destacou que o Ten BM Rafael afirmou em seu depoimento que, no momento da confecção da ordem de serviço, foi acertado com o Comando do 4º BBM que os militares discentes do curso não poderiam retornar com as viaturas antes do término do curso, ou seja, não seria necessário que uma demanda já deliberada e sem qualquer complexidade ou dúvida tivesse de ser novamente confirmada com o Comandante do Batalhão. Para o Ministério Público, não restam dúvidas de que o apelado agiu com dolo ao desobedecer a ordem de superior hierárquico. Ao final, o Ministério Público requereu a reforma da sentença, para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 301 do CPM. Intimada, a defesa do militar apresentou contrarrazões recursais (evento 105). Ressaltou, incialmente, que a pretensão ministerial de ver o apelado condenado nas iras do art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar não merece guarida, uma vez que os elementos de prova inequivocamente demonstram que não houve qualquer afronta consciente ou deliberada aos princípios da hierarquia e disciplina que regem as Forças Armadas. Aduziu que o Comandante da fração de Muriaé/MG, 1º Tenente BM Jorge Dornellas dos Santos Júnior, autorizou expressamente o deslocamento do apelado com a viatura, não havendo qualquer informação a respeito de uma ordem contrária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que a intenção dolosa de desobedecer a ordem de superior deve estar clara e irrefutável para permitir uma condenação, o que não ocorre no presente caso. Nesse contexto, mencionou que o dolo, como elemento subjetivo do tipo penal, exige a demonstração de uma vontade deliberada de infringir a norma ou desobedecer a ordem superior, o que não se pode presumir sem elementos concretos e probatórios. Disse que a simples alegação de descumprimento não é suficiente para configurar a infração, havendo a necessidade da comprovação de que o apelado tinha plena ciência da ordem e, ainda assim, agiu com a intenção de desobedecê-la, com total desinteresse em cumprir as obrigações impostas. Disse, ainda, que, no caso em análise, não há provas que evidenciem essa intenção deliberada e, portanto, não há como imputar ao militar a responsabilidade por uma conduta que carece de dolo. Sustentou que a viatura em questão era vinculada ao destacamento de Muriaé, sob a responsabilidade do Tenente Dornellas, que autorizou o deslocamento. Além disso, afirmou eu o apelado, ao solicitar autorização ao Comandante de sua fração (Tenente Dornellas), agiu de boa-fé e com a presunção de validade da decisão de seu superior direto. Concluiu, afirmando que a autorização do Tenente Dornellas e a ausência de confirmação da suposta ordem superior demonstram que não houve qualquer afronta consciente ou intencional à hierarquia militar. Ao final, requereu a manutenção da decisão absolutória do primeiro grau de jurisdição. O douto Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1º Grau, com a condenação dos 2º Sgt BM Saulo Fonseca da Costa como incurso nas sanções do art. 301 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelado foi absolvido, em primeiro grau de jurisdição, da prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "a" (primeira parte), do CPPM, bem como foi absolvido da prática do crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). Irresignado, o Ministério Público se insurgiu contra a decisão que absolveu o apelado, somente em relação ao crime previsto no art. 301 do CPM, ao fundamento de que existem provas suficientes que ensejam a condenação do militar acusado pelo crime de desobediência. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após analisar detidamente as provas e os documentos carreados aos autos correlatos, entendo que razão assiste ao douto representante ministerial. Ressalte-se que foi confeccionada a Ordem de Serviço n. 37/2023 – CBMMG junto ao comando do 4º BBM, na qual o 1º Ten BM Rafael Barros Teixeira estava presente e buscou sanar dúvidas quanto ao deslocamento dos militares durante o curso de habilitação, credenciamento e mudança de categoria “B” para “D” (viaturas pesadas), na cidade de Juiz de Fora/MG. Impõe destacar que, além de atuar no assessoramento do comandante em exercício, para confecção da referida ordem, o Ten BM Barros era, também, o Coordenador do Curso que estava sendo ministrado, conforme restou claro em seu depoimento (Evento 23, VÍDEO-02,14’’). Conforme se extrai da mencionada Ordem de Serviço, especificamente, do item 8.1 (Evento1-PEÇASIPM2, fls. 06/08 dos Autos n. 2000480-08.2023.9.13.0004), havia orientação expressa quanto ao uso de viaturas para os deslocamentos dos militares durante a realização do curso em questão. Observe-se o que previa a mencionada norma: 8.1 não haverá pagamento de parcela alimentação para os discentes. O deslocamento poderá ocorrer com ônus parcial para o Estado, através de viaturas disponibilizadas pelas frações, sem comprometer a permanência contínua, do início ao fim do treinamento, dos militares que farão MUDANÇA DE CATEGORIA. Inobstante as alegações ministeriais de que a Ordem de Serviço proibia o retorno dos discentes antes do final do curso, entendo, consoante manifestação defensiva, que, de fato, a norma supracitada possuía caráter ambíguo e seu teor gerou dúvidas de intepretação, quanto à utilização das viaturas antes do término do curso. No entanto, extrai-se do depoimento do 1º Ten BM Rafael Barros Teixeira, Coordenador do curso em questão, que o deslocamento dos discentes não seria permitido por meio das viaturas da Corporação caso o deslocamento fosse feito antes do término do evento. A mencionada testemunha afirmou que tal orientação teria sido acertada com o Major BM Júlio, que respondia pelo Comando do 4º BBM, durante a confecção da Ordem de Serviço, e que a proibição teria sido repassada ao apelado um dia antes da data dos fatos. Extrai-se, ainda, do depoimento da mencionada testemunha que, no dia 11/02/2023, o apelado o teria questionado sobre a possibilidade de utilizar uma viatura para voltar para casa em Muriaé/MG, tendo em vista que, no dia 12/02/2023, após uma mudança na escala das aulas, haveria uma folga no curso, tendo-lhe sido respondido expressamente que o deslocamento não estaria permitido por meio de viaturas, mas que poderia ser realizado por qualquer outro meio. Destaca-se que a ordem direta e clara do Coordenador do Curso, 1º Ten BM Rafael Barros, foi confirmada nos depoimentos das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 testemunhas Sd BM Vinícius Teixeira de Gusmão Amorim (Evento 23-VÍDEO5) e Sd BM Lucca de Assis Silva Barreto (Evento 23-VÍDEO6), que foram uníssonos em afirmar que ouviram o oficial informar ao apelado que não seria possível realizar o deslocamento para Muriaé/MG com a viatura da Corporação. Ora, o fato de o 1º Ten BM Rafael Barros não ter levado o questionamento do apelado ao Maj BM Júlio não justifica o descumprimento da ordem e da orientação emanada pelo 1º Ten BM Rafael. A questão, a meu ver, se agravou quando o apelado, 2º Sgt BM Saulo Fonseca da Costa, enviou mensagem de texto ao seu Comandante Direto, o 1º Ten BM Jorge Dornellas dos Santos Júnior, e solicitou permissão para retornar à Muriaé/MG com a viatura, tendo sido autorizado pelo Ten BM Dornellas. Importa salientar que o próprio acusado afirmou em seu depoimento que não informou ao Ten BM Dornellas que o Ten BM Barros não tinha autorizado o deslocamento com a viatura para Muriaé/MG, bem como não informou a ele, Ten BM Dornellas, que o entendimento do Coordenador do curso acerca da Ordem de Serviço era no sentido de não autorizar o deslocamento de militares para Muriaé/MG com o uso de viatura. Insta esclarecer que a viatura utilizada pelo apelado era do destacamento de Muriaé/MG, mas estava empenhada para o curso na sede do Batalhão, em Juiz de Fora/MG, e, pelas provas carreadas aos autos, tanto a coordenação do curso como o Comando do Batalhão entenderam que o bem público não poderia ser utilizado para o deslocamento de quaisquer militares antes do final do curso. A omissão do apelado sobre as tratativas e tentativas anteriores de utilizar a viatura com o Ten BM Barros não pode e não deve ser vista com bons olhos, uma vez que ele, apelado, agiu sorrateiramente em benefício próprio, ao desobedecer a ordem e a orientação dada pelo Coordenador do curso. Desse modo, não vejo como divergir do entendimento trazido pelo Ministério Público, em suas razões de apelo, de que o apelado agiu de má-fé e com intuito claro de desobedecer a ordem emanada pelo Ten BM Barros, induzindo o seu Comandante direto a lhe conceder a autorização que lhe foi negada pelo outro oficial, restando, portanto, comprovado o dolo do agente. Assim, observando-se o contido na doutrina pertinente, bem como na legislação, o exame do conjunto probatório existente nos presentes autos permite concluir que o ora apelado praticou a conduta tipificada no artigo 301 do CPM. Para Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger, na obra “Manual de Direito Penal Militar”, 2ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2012, p. 1.337, “o núcleo da conduta no tipo penal em análise é “desobedecer”, ou seja, não obedecer, não acatar, não atender à ordem de autoridade militar, o que pode se dar por ação – fazendo algo diverso do que foi determinado – ou por omissão – negando-se, simplesmente, a fazer o que foi determinado, sem adotar outra ação.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em uma Instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, conforme preceito constitucional, não se mostra possível aceitar esse tipo de comportamento por parte de um de seus integrantes. A conduta praticada não atingiu apenas outros militares que atuaram com a retidão e a honestidade esperadas, mas, sim, em especial, a Administração Militar. Assim sendo, condeno o 2º Sgt BM Saulo Fonseca da Costa pelo cometimento do crime previsto no art. 301 do CPM. Passo à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase de aplicação da pena: - considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a conduta do apelado violou importantes valores institucionais no que diz respeito ao cumprimento das normas da Corporação Policial Militar; - considerando o reflexo negativo da prática delituosa dentro da corporação militar; - considerando que a personalidade do militar deve ser vista como positiva, tendo em vista que os depoimentos constantes dos autos revelam que o militar é um bom agente de segurança pública; e - considerando a baixa intensidade do dolo; Fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, entendo que não há atenuantes ou agravantes. Por fim, considerando que não há causas especiais de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. Desse modo, com supedâneo no parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça em exercício nesta Corte, acolho o pedido ministerial para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o 2º Sgt BM Saulo Fonseca da Costa, pela prática do crime capitulado no art. 301 do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença primeva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator